Tribunal: TCU
Processo: 008.252/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3305/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.252/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rene Farias Baggio Nicola (XXX.665.664-XX); André Oliveira Soares (XXX.340.514-XX); Bruno Rafael Rodrigues Dias (XXX.144.243-XX); Elvis Luciano Aguida (XXX.794.739-XX); Lorenna Arraes Borssari (XXX.833.821-XX); Phelipe Elmiro Vittorassi (XXX.510.451-XX); Rodrigo Pereira Lopes (XXX.749.481-XX); Thiago Agrício da Silva (XXX.685.014-XX); Thiago Ramon Peres Lajarin (XXX.547.699-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.